Tribunal: TJSP
Processo: 1017593-58.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029653
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017593-58.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JEAN CLOUDE
DOS SANTOS CANUTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-58.2019.8.26.0196 -dlm
2
Voto n.o 18366
Apelação n.o 1017593-58.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Jean Cloude dos Santos Canuto
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Milena de Barros Ferreira
Apelação.
Contratos
bancários.
Ação
revisional
de
contrato.
Antecipação de décimo terceiro salário. Limitação do desconto efetuado
em
conta
corrente
referente
ao
empréstimo
contratado.
Inadmissibilidade. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Devolução de valores. Descabimento. Danos morais não caracterizados.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.176/183, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato
bancário ajuizada por Jean Cloude dos Santos Canuto contra Banco do Brasil S/A. O autor foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa (R$ 13.704,68), observado ser beneficiário da justiça gratuita.
Inconformado, apela o autor sustentando que a r. sentença contraria a
jurisprudência do STJ e também os ensinamentos doutrinários. Ressalta que deve ser observado o
preceito fundamental da dignidade da pessoa humana. Entende que houve a pratica de ato ilícito
por parte da instituição financeira, pois reteve a totalidade dos valores depositados em sua única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-58.2019.8.26.0196 -dlm
3
conta. Defende a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais.
Pugna pelo provimento do recurso (fls.186/192).
Recurso tempestivo e sem o recolhimento do preparo, observado ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita.
O réu apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da r. sentença
(fls. 196/217).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa a ação sobre revisional de contrato bancário.
Afirma o autor que celebrou com a instituição financeira contrato para
adiantamento de décimo terceiro salário, com o pagamento posterior de forma parcelada. Aduz
que não teve saldo suficiente para a realização do desconto em abril de 2019, motivo pelo qual o
banco realizou o desconto do montante total em sua conta, fato que impossibilitou o seu sustento.
Assim, requer a limitação dos descontos de sua verba salarial e a condenação do réu a restituir em
dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
Verifica-se que o contrato celebrado pelo autor (antecipação de décimo
terceiro), ora questionado, prevê o desconto em sua conta corrente, desta forma, não deve ser
imposto o limite de desconto previsto na Lei n.o 10.820/03 a eles, visto que
revendo
entendimento anterior - no contrato de conta corrente o banco se compromete a administrar os
depósitos ali realizados, creditando ou debitando as quantias autorizadas ou determinadas por seu
cliente, tratando-se, assim, de situações dispares.
Bem destacou a ilustre sentenciante:
“De proêmio, insta ressaltar que o contrato referente à antecipação do
13o salário, qual seja, no 890833743, não se encontra abrangido pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-58.2019.8.26.0196 -dlm
4
no 10.820/2003, vez que sua natureza não é de empréstimo consignado,
devendo seu pagamento ser realizado em parcela única quando da
provável data de pagamento informada pelo empregador, conforme
dispõe as cláusulas gerais do referido contrato (fls. 94, cláusula quinta,
§4o).” (fls.178).
A propósito, confira-se:
“Apelação. Contrato bancário. Antecipação de 13o salário. Violação à
regra da dialeticidade. Recurso da ré limitado à mera menção de
impossibilidade
de
devolução
dos
valores
descontados
sem
fundamentações para o pedido de reforma da sentença. Irregularidade
formal da apelação (art. 1.010, II e III, do CPC). Vício insanável que
não apenas impede a identificação do interesse recursal, como também
viola a regra da dialeticidade (art. 932, III, do CPC). Recurso da autora.
Adiantamento do 13o salário que não se submete a limitação dos
descontos em empréstimo consignado. Possibilidade do desconto para
quitação em uma única vez. Indenização por danos materiais e morais
indevida. Condenação dos valores referentes às astreintes que deve ser
requerida em eventual cumprimento de sentença. Sentença mantida.
Recurso da ré não conhecido e recurso da autora improvido.” (Apelação
n 1001159-25.2018.8.26.0100, Relator(a): Hamid Bdine, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 28/08/2019).
Destaca-se que para esses descontos, exige-se autorização formal do
cliente para efetuar lançamentos em sua conta de depósito como dispõe o art. 3o e §§ da Resolução
CMN no 3.695, de 26.03.2009:
Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em
contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização
do cliente.
§ 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito ou
por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que poderá
ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-58.2019.8.26.0196 -dlm
5
contratual de abertura da conta de depósitos.
§ 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito
a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do
recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
Nesse sentido, está decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. DÉBITO EM
CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido consignou ter havido autorização para
débito em conta-corrente e que o autor não comprovou a ocorrência de
descontos na conta salário. Para decidir de modo contrário, acolhendo a
pretensão recursal de serem os descontos indevidos, haveria necessidade
do reexame de fatos e provas, incabível no especial.
3. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que
usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP,
Relator
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/8/2018, DJe 25/9/2018).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
STJ, incide a Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1240012/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe
27/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-58.2019.8.26.0196 -dlm
6
DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE.
AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO
NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL
EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES
DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA,
DA
LIMITAÇÃO
LEGAL
AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
CONTA-
CORRENTE.
CARACTERÍSTICA.
INDIVISIBILIDADE
DOS
LANÇAMENTOS.
DÉBITO
AUTORIZADO.
REVOGAÇÃO
DA
AUTORIZAÇÃO,
COM
TODOS
OS
CONSECTÁRIOS
DO
INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE
SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da
analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a
prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a
termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros,
efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos
diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou
ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante
a qual a instituição financeira, na qualidade de
responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de
despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-
corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário,
eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água,
telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de
mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos
variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com
terceiros, com débito automático em conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual,
prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-58.2019.8.26.0196 -dlm
7
sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de
depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos
efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar
operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a
lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo
correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a
redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às
instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e
em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente.
O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a
partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do
recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo
CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente
concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo
feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com
cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e
necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou
atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio
Judiciário.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019)

Também em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu pedido
de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos realizados
pelo credor sobre os vencimentos percebidos pela agravada em 30%
Cabimento parcial Hipótese em que os descontos decorrentes dos
empréstimos contraídos foram acertadamente limitados a 30% (trinta
por cento) sobre o valor dos vencimentos percebidos pela recorrida, de
modo a garantir o seu sustento e o de sua família Limitação que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-58.2019.8.26.0196 -dlm
8
todavia, somente se aplica aos casos em que os descontos se realizam
diretamente em folha de pagamento
Possibilidade de que sejam
lançados débitos em conta corrente
Precedente do Eg. Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.586.910/SP) - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (Agravo de Instrumento no 2003610-15.2018.8.26.0000,
Relatora ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
19/02/2018)
“AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU Empréstimo consignado em
folha de pagamento -Redução dos descontos em folha a 30% dos
rendimentos líquidos do autor que é de rigor em respeito ao princípio da
dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (art. 7o, X, da CF)
Preservação do caráter alimentar dos proventos Precedente do C.
STJ Sentença mantida nessa parte. - Empréstimos para pagamento
mediante desconto em conta corrente Impossibilidade de limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos líquidos do autor Precedente do C.
STJ Sentença reformada nessa parte. - Dano moral - Inexistência de
conduta ilícita do banco capaz de ensejar a sua condenação ao
pagamento de indenização por dano moral Sentença reformada nessa
parte.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1022061-05.2017.8.26.0562, Relator(a): MARINO NETO, Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
14/02/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS Tutela provisória concedida para limitação do valor
total de parcelas de contratos de empréstimo a 35% (trinta e cinco por
cento) dos vencimentos líquidos do agravado, referentes a todos os
contratos celebrados pelo autor
Descabimento
Distinção entre
empréstimo consignado e empréstimo com débito em conta corrente O
Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp no
1.586.910/SP, entendeu possível o desconto das prestações de
empréstimo contratado pelo correntista na mesma conta corrente em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-58.2019.8.26.0196 -dlm
9
recebe seu salário, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação
legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, a
contrato de mútuo livremente pactuado com a instituição financeira
Descontos efetuados no empréstimo consignado inferiores a 35% dos
vencimentos líquidos do agravado
Demais valores referem-se a
empréstimos com desconto em conta corrente, razão pela qual não
sofrem a limitação prevista em lei - Probabilidade do direito alegado
não demonstrada (art. 300 do NCPC) Decisão reformada Recurso
provido.” (Agravo de instrumento no 2210858-82.2017.8.26.0000,
Relator(a): FRANCISCO GIAQUINTO, Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 23/01/2018).
Ou seja, não restou caracterizada nos autos a prática de ato ilícito pelo
réu, não havendo que se falar em indenização por danos morais ao autor ou em restituição de
valores.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do autor em 10% do valor da causa (vc R$ 13.704,68 fls.08). Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevo o percentual em favor do réu para 15% do valor da causa,
observada a gratuidade concedida ao autor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-58.2019.8.26.0196 -dlm
10
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Sendo
assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)